Tribunal: TJDFT
Processo: 0008039-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008039-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA interpôs embargos de declaração (ID: 19084650) contra a decisão ID: 18644539, que julgou EXTINTA a execução quanto à substituída JANE MEIRE MANZELA DE SOUZA, com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC. Sustenta o embargante que o decisum padece de erro de fato, pois o STF reconheceu que a utilização da TR como parâmetro de correção monetária é inconstitucional, devendo a dívida ser corrigida por índice idôneo de correção monetária, tendo sido fixado o IPCA-E como parâmetro aplicável à espécie, cujo percentual é maior do que o da TR. Argumenta, assim, que o pagamento realizado se mostrou insuficiente, restando, portanto, insatisfeita a obrigação, não havendo dúvidas de que a extinção do processo se mostrou prematura, havendo erro de fato na afirmação contrária e omissão acerca da não apreciação de ofício da necessidade de ser observar a eficácia vinculante das retromencionadas decisões tomadas pela Suprema Corte. Intimado, o embargado não se manifestou (ID: 20107073). É o relatório. Decido. Admito os declaratórios. In casu, os cálculos quanto à anuente JANE MEIRE MANZELA DE SOUZA foram homologados no ID: 12403693. No ID: 12403701, foi expedida a requisição de precatório. Por sua vez, no ID: 18644539, foi extinta a execução pelo adimplemento da obrigação. Dessa forma, não resta dúvida de que os valores foram impugnados após o aperfeiçoamento da preclusão, não havendo falar em expedição de ordem de pagamento complementar. Ao fim, a execução resulta extinta, nos termos do art. 924, II, do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração porque não diviso qualquer vício na decisão embargada. I. Brasília, 16 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador